Tribunal: STF
Processo: SS 5415
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado pelo Município de Juquiá, com relação a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0015337-34.2020.8.26.0000, que determinou o sequestro dos valores de R$ 3.371.012,21, de suas contas, dos quais, R$ 1.676.220,18 já foram adimplidos, em vista dos sequestros já anteriormente efetivados.
    Aduziu que postulou a suspensão dessa decisão, junto à Presidência daquela Corte regional, mas seu pleito não foi conhecido, por alegada incompetência para sua apreciação.
    Asseverou que esse ato decorreu de conduta praticada na gestão anterior, em que a Prefeitura foi demandada em diversas ações trabalhistas, tendo efetuado acordo, em uma delas, para pagamento parcelado do débito então reconhecido.
    Antes mesmo que essa avença tivesse sido homologada pelo Juízo, referido pagamento começou a ser efetuado, até que houve a recusa à homologação e a comunicação à respectiva Corte regional trabalhista, a qual, por sua vez, comunicou o fato ao Tribunal de Justiça paulista, que, constatando quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios, declarou vencida a dívida representada pelos créditos preteridos e, ante a inércia do credor, determinou o sequestro de verbas públicas.
    Constatou-se, mais tarde, a existência de outro processo trabalhista, ajuizado em face do requerente, em que houve acordo para pagamento do débito confessado, o que ensejou nova ordem de sequestro, bem como a tomada das medidas cabíveis, em face dos anteriores gestores do município. 
    No dia 7/7/20, foi deferida nova ordem de sequestro contra si, que está recaindo sobre a totalidade dos recursos recebidos do Fundo de Participação dos Municípios e inviabilizando a administração municipal. 
    Defendeu o cabimento do presente pedido, bem como a competência do STF para sua apreciação, dada a matéria constitucional envolvida na discussão em tela. 
    Aduziu que o cumprimento dessa decisão acarretará grave lesão à economia municipal, a comprometer seriamente sua capacidade de arcar com a folha de pagamento de seus servidores, bem como com as despesas inerentes ao combate da pandemia do COVID-19.
     Ademais, a Constituição Federal veda expressamente a retenção de valores do FPM para pagamento de precatórios, existindo diversos precedentes desta Suprema Corte a respeito dessa impossibilidade, sendo certo que a manutenção da decisão atacada implicará na completa falência do município. 
    Por fim, reiterou a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da pretendida segurança, postulando, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão regional.
    É o relatório.
    Decido:
    O presente pedido de suspensão volta-se contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça paulista, que determinou o sequestro de valores do requerente, para pagamento de precatórios, sob o fundamento de que teria ocorrido desrespeito à ordem cronológica desses pagamentos.
    Segundo consta dos autos, isso teria ocorrido em virtude do pagamento voluntariamente efetuado pelo anterior Chefe do Poder Executivo municipal, a servidores que ajuizaram demandas trabalhistas contra o requerente e com relação aos quais, foram celebrados acordos e iniciados os pagamentos das parcelas avençadas, antes mesmo da homologação judicial da avença.
    Também se noticiou nos autos que anterior pedido de sequestro já fora acolhido e redundou no bloqueio de mais de R$ 1.6000.000,00, de suas contas.
    Ocorre, contudo, que ordens de sequestro, como essa contra a qual se volta o requerente, não são proferidos em caráter jurisdicional e, sim, meramente administrativo e, portanto, desafiam impugnação judicial pela via adequada e não pela interposição de medida de contracautela, diretamente a esta Suprema Corte.
    Nesse sentido e apenas para ilustrar, cite-se o seguinte precedente, proferido em decisão monocrática pela então Presidente, Ministra Cármen Lúcia, e que restou assim ementado: 
    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ATO IMPUGNADO PRATICADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SEQUESTRO: NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUIMENTO NEGADO (SS nº 5.150, DJe de 27/9/16).
    Conforme supra narrado, essa não foi a primeira ordem de sequestro deferida contra o requerente, sendo certo que ele impetrou mandados de segurança, perante o Tribunal de Justiça paulista, com vistas a impedir a efetivação desses sequestros.
    A impetração voltada contra a primeira dessas ordens já transitou em julgado, mas, com relação à segunda (MS nº 2047921-23.2020.8.26.0000), tem-se que, depois que denegada a segurança, o requerente interpôs apenas recurso ordinário, naqueles autos, a ser oportunamente apreciado pelo E. STJ.
    Destarte, ainda que se pudesse interpretar sua insurgência como voltada ao resultado desse julgamento, nem mesmo assim sua pretensão mereceria acolhida, visto inexistir recurso extraordinário interposto nos autos da medida judicial que permitiu o trâmite do pedido de sequestro em tela.
    E como a suspensão de segurança pressupõe a viabilidade de futuro apelo extremo interposto, ou ainda a ser interposto, nos autos originais, inviável se mostra o processamento do presente pedido, perante esta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão, prejudicada a análise da pretendida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente